Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-32.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001354-32.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARINEZ VIANA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
A
MUNICIPAL DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

PRESCRIÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF NO JULGAMENTO DO AR 721.001/RJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8001354-32.2023.8.05.0153
,
tendo como apelante
MUNICIPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e apelado

MARINEZ VIANA ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR